Tribunal: TJBA
Processo: 8002094-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002094-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JAIR RAMOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESRESPEITO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÃO
EXTRA PETITA
. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida nos autos do processo nº 8009322-05.2024.8.05.0113, pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA, que concedeu antecipação de tutela para promover o agravado ao posto de Capitão PM, com os respectivos vencimentos, antes do cumprimento dos requisitos legais exigidos pela legislação estadual.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública para a promoção ao posto de Capitão PM, sem a observância dos requisitos legais previstos na Lei nº 7.990/2001 e no Decreto nº 16.300/2015; (ii) a alegação de decisão
extra petita
, que concedeu uma promoção superior à solicitada na inicial; (iii) o risco ao erário público devido ao pagamento de valores indevidos.

III
.
Razões de Decidir
3. A decisão de antecipação de tutela concedida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA está em desacordo com a legislação estadual, que exige, para a promoção de policiais militares, a observância de requisitos específicos, como a inclusão na lista de pré-qualificação, a aprovação em cursos preparatórios e a existência de vagas, conforme a Lei nº 7.990/2001 e o Decreto nº 16.300/2015.
4. A promoção ao posto de Capitão PM, antes de cumpridos esses requisitos, viola o princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e não pode ser concedida, por constituir promoção automática sem a devida análise dos critérios legais.
5. A decisão também extrapolou os limites do pedido formulado pelo agravado, ao conceder a promoção ao posto de Capitão PM, quando o pedido inicial limitava-se à promoção ao posto de Tenente PM com proventos de Capitão após a reserva.
6. A concessão da tutela antecipada, sem o devido cumprimento dos requisitos legais, acarretaria danos irreversíveis ao erário público, em virtude do pagamento de valores indevidos.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido para cassar a decisão agravada, indeferindo a antecipação de tutela requerida.

Tese de julgamento: "
1.

É ilegal a concessão de tutela antecipada que determine a promoção de policial militar a posto superior sem a observância dos requisitos legais exigidos pela legislação estadual. 2. A promoção automática, sem cumprimento das condições legais e da exigência de cursos preparatórios, configura violação ao princípio da legalidade e à legislação pertinente, sendo cabível a cassação da decisão de antecipação de tutela e a revisão da promoção conforme os critérios estabelecidos em lei
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8002094-90.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravado,
JAIR RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a decisão agravada, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)